Tribunal: TRF3
Processo: 5003305-73.2024.4.03.6327
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2016-06-23

Inteiro teor:
1059/1327)

5003305-73.2024.4.03.6327

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003305-73.2024.4.03.6327

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CARLOS ALBERTO SIQUEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SEGURADO. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente e de declaração de inexigibilidade de débito decorrente da percepção concomitante do benefício com aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991 na hipótese de cessação do auxílio-acidente em razão da concessão de aposentadoria; e (ii) estabelecer se é exigível a devolução de valores pagos ao segurado em razão da percepção concomitante de auxílio-acidente e aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991 aplica-se à anulação de ato administrativo ilegal que concedeu benefício, não incidindo quando há cessação de seus efeitos em razão de fato jurídico superveniente.

A concessão de aposentadoria configura fato superveniente que impõe a cessação do auxílio-acidente, pois o artigo 86, §2o, da Lei n. 8.213/1991 veda a cumulação do benefício com qualquer aposentadoria.

A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é admitida quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo e consolidado na Súmula n. 507.

No caso concreto, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido em 1986, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida após a vigência da Lei n. 9.528/1997, circunstância que afasta a possibilidade de cumulação.

A cobrança de valores pagos indevidamente depende da verificação da natureza do erro administrativo, sendo inexigível a restituição quando o pagamento indevido decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 979.

A manutenção do pagamento concomitante dos benefícios decorreu de interpretação administrativa equivocada da legislação previdenciária, circunstância que evidencia a boa-fé do segurado e afasta a devolução dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial do art. 103-A da Lei n. 8.213/1991 não se aplica à cessação de benefício decorrente de fato jurídico superveniente, como a concessão de aposentadoria incompatível com sua manutenção.

A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é admitida quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997, nos termos da Súmula n. 507 do STJ.

É inexigível a restituição de valores pagos indevidamente ao segurado quando decorrentes de interpretação errônea da lei pela Administração Previdenciária e recebidos de boa-fé.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV, e 37; Lei n. 8.213/1991, arts. 31, 86, §2o, 103-A e 115, II; Lei n. 9.784/1999; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Primeira Seção, rito do art. 543-C do CPC/1973; STJ, Súmula n. 507; STJ, REsp n. 1.381.734/RN (Tema n. 979), Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.559.561/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.06.2016; TNU, PEDILEF n. 0001294-18.2017.4.01.3819, j. 26.06.2020; TRF3, ApelRemNec n. 5008236-77.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003305-73.2024.4.03.6327

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: CARLOS ALBERTO SIQUEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente (NB 94/117.806.898-3) e de declaração de inexigibilidade de devolução de valores cobrados pela autarquia previdenciária.

Em suas razões recursais, o autor sustenta a decadência do direito da Administração de anular o ato concessório, nos termos do artigo 103-A da Lei n. 8.213/91, bem como a inexigibilidade da devolução dos valores, por terem sido recebidos de boa-fé e possuírem natureza alimentar.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

Da Decadência Administrativa (artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991)

A autora requer, em síntese, o restabelecimento de seu benefício de auxílio-acidente do trabalho (NB 94/117.806.898-3), cessado em 31/8/2022, em face da decadência.

A Administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas n. 346 e 473 do STF).

O artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991 estabelece prazo decadencial para que a Administração anule atos administrativos ilegais que tenham gerado efeitos favoráveis ao beneficiário. Tal regra pressupõe a existência de vício de legalidade no ato originário. Não se aplica, portanto, às hipóteses em que o ato concessório foi válido, mas seus efeitos cessam em razão de fato jurídico superveniente.

No caso do auxílio-acidente, o artigo 86, §2o, da Lei n. 8.213/1991 determina que o benefício é devido apenas até a véspera do início de qualquer aposentadoria, vedada a sua acumulação com proventos de aposentadoria. Assim, a concessão posterior de aposentadoria altera a situação jurídica do segurado e impõe a cessação do benefício anterior por incompatibilidade legal.

Nessa hipótese, não há anulação do ato concessório do auxílio-acidente, mas simples extinção de seus efeitos diante da nova realidade jurídica. Por essa razão, a cessação do benefício não se submete ao prazo decadencial do artigo 103-A, pois decorre da aplicação direta da vedação legal de cumulação prevista na legislação previdenciária.

Na mesma direção, entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. SÚMULA 507 DO STJ. DECADÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, trouxe nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo que a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria será possível, desde que ambos tenham sido concedidos antes do advento da Lei n. 9.528/1997 - que excluiu a vitaliciedade do benefício acidentário e o incluiu na base de cálculo dos proventos de inatividade, vedando, assim, a sua percepção conjunta. 3. No caso concreto, somente o auxílio-acidente foi concedido antes do advento da Lei n. 9.528/1997, o que motivou a reforma do acórdão recorrido. 4. Não há falar em decadência do direito de a autarquia revisar o benefício, uma vez que a concessão da aposentadoria, já sob a vigência da norma atual, pressupõe a observância do § 1o do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual o auxílio-acidente mensal será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1559561 SP 2015/0248168-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2016)

Nesse passo, a questão também foi objeto de discussão na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a qual decidiu pela não incidência de decadência no caso de cumulação indevida.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR IDADE. ILEGALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103-A DA LEI N. 8.213/91. TESE FIRMADA: NÃO INCIDE A DECADÊNCIA PREVISTA PELO ARTIGO 103-A DA LEI 8.213/91 EM RELAÇÃO À REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDAMENTE CUMULADO COMAPOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO PARA DEVOLUÇÃO À ORIGEM E ADEQUAÇÃO. (...) 18. Destarte, não incide na espécie a regra de decadência contida no art. 103-A uma vez que não se trata de anulação de ato administrativo de concessão de benefício previdenciário." (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0001294-18.2017.4.01.3819, TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 26/06/2020.) (grifei).

No mesmo sentido, o julgado desta Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO APÓS A LEI No 9.528/97. SÚMULA 507 DO STJ. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 103-A DA LEI No 8.213/91. INAPLICABILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. INEXIGIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que, em sede de apelação e remessa necessária, manteve sentença parcialmente procedente. A decisão de primeiro grau declarou a inexigibilidade de débito cobrado pelo INSS, determinou a integração dos valores recebidos a título de auxílio-acidente aos salários de contribuição para cálculo da aposentadoria, afastou a decadência administrativa e reconheceu a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição. O auxílio-acidente foi concedido em 04/09/1997 e a aposentadoria em 01/08/2007. O INSS cessou o auxílio-acidente em 01/04/2020, instaurando cobrança de valores recebidos entre 01/09/2014 e 29/02/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decadência administrativa para o INSS cessar o auxílio-acidente, nos termos do art. 103-A da Lei no 8.213/91; e (ii) verificar se é possível a cumulação do auxílio-acidente concedido antes da Lei no 9.528/97 com aposentadoria concedida posteriormente, à luz da Súmula 507 do STJ e do alegado direito adquirido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cessação do auxílio-acidente em razão da concessão de aposentadoria não configura anulação de ato administrativo inválido, mas extinção de efeitos por fato superveniente, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91. 5. O art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, veda a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria. A Súmula 507 do STJ estabelece que a acumulação somente é possível quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997. No caso, a aposentadoria foi concedida em 2007, após a vedação legal, afastando a possibilidade de cumulação. 6. A pendência de julgamento do Tema 599/STF não afasta a aplicação da Súmula 507 do STJ, que permanece como precedente qualificado. 7. Mantida a inexigibilidade de restituição dos valores recebidos, por ausência de má-fé da segurada, aplicando-se entendimento jurisprudencial que afasta devolução em caso de recebimento de boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento às apelações e afastou a decadência administrativa, reconheceu a impossibilidade de cumulação e declarou a inexigibilidade de restituição dos valores recebidos. Tese de julgamento: "1. O prazo decadencial do art. 103-A da Lei no 8.213/91 não se aplica à cessação de efeitos de benefício válido em razão de fato superveniente, como a concessão de aposentadoria. 2. A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é possível quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997, conforme Súmula 507 do STJ. 3. É inexigível a restituição de valores recebidos de boa-fé pelo segurado, quando decorrentes de erro administrativo." (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008236-77.2022.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025)

Assim, é inaplicável ao caso o instituto da decadência.

Da Impossibilidade de Cumulação de Benefícios e do Direito Adquirido

Na vigência da Lei n. 5.316/1967, o benefício de auxílio acidente não era vitalício, sendo adicionado ao salário de contribuição para o cálculo de qualquer outro benefício não resultante do acidente (cf. art. 7o, caput e parágrafo único).

A Lei n. 6.367/1976 revogou a Lei n. 5.316/1967 e o auxílio acidente passou a ser vitalício (artigo 6o, § 1o), mas nada dispôs a lei sobre sua incorporação aos salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício da aposentadoria.

Assim, desde o advento da Lei n. 6.367/1976 até a entrada em vigor da Medida Provisória n. 1.596-14/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, não havia integração do auxílio acidente ao salário de contribuição do benefício de aposentadoria, pois, nesse lapso, seu caráter era vitalício; portanto, sua inclusão no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria acarretaria a ocorrência de bis in idem.

A reportada MP n. 1.596-14/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, deu nova redação aos artigos 31 e 86, caput e parágrafos, da Lei n. 8.213/1991, pela qual o auxílio acidente deixou o caráter vitalício e passou a integrar o salário de contribuição, para fins de cálculo da RMI.

Diante das sucessivas alterações normativas atinentes à matéria, muito se discutiu a respeito da possibilidade de cumulação de auxílio decorrente de acidente com proventos de aposentadoria.

A questão restou apreciada no REsp 1.296.673/MG, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado essa possibilidade, desde que o fato gerador do auxílio acidente e o início da aposentadoria fossem anteriores à vigência da MP n. 1.596-14 (11/11/1997), posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997.

Nessa esteira, em 31/3/2014 foi publicada a Súmula n. 507 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo enunciado é o seguinte:

"A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho."

No caso dos autos, portanto, tem-se que a parte autora recebe aposentadoria por tempo de contribuição (DIB: 13/4/2008) e percebeu auxílio- acidente do trabalho (DIB em 26/7/1986) até 31/8/2022, quando foi cessada por acumulação irregular.

Assim, verifica-se que a aposentadoria do segurado foi concedida em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 9.528/1997, que vedou a acumulação. Diante desse quadro fático-jurídico, a cessação do auxílio-acidente pela autarquia, sob o fundamento da impossibilidade de cumulação, encontra total respaldo na legislação e na jurisprudência aplicáveis, não havendo que se falar em direito adquirido à manutenção do benefício em face da proibição legal.

Da devolução de valores

Cumpre analisar se a cobrança dos valores pagos durante a percepção simultânea dos benefícios pelo segurado se afigura possível.

A Administração Pública goza de prerrogativas, dentre as quais o controle administrativo, sendo-lhe dado rever os atos de seus próprios órgãos, anulando aqueles eivados de ilegalidade (artigo 37 da CF/1988), bem como revogando os atos cuja conveniência e oportunidade não mais subsistam.

Trata-se do poder de autotutela administrativo, enunciado nas Súmulas n. 346 e 473 do STF, tendo como fundamento os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade administrativa e da supremacia do interesse público, desde que obedecidos os regramentos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LIV e LV, da CF/1988), além da Lei n. 9.784/1999, aplicável à espécie:

"A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial."

Por sua vez, à luz do Código Civil (artigo 876), percebe pagamento indevido todo "aquele que recebeu o que não era devido" e, por consequência, "fica obrigado a restituir".

Ademais, deve ser levado em consideração o princípio geral do direito, positivado como regra no atual Código Civil, consistente na proibição do enriquecimento ilícito ou sem causa.

É o que textualmente estabelece o artigo 884 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, /quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido."

Na seara do direito previdenciário, a possibilidade de cobrança imediata dos valores pagos indevidamente, mediante descontos no valor do benefício, está prevista no artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991.

Assim, ao estabelecer hipóteses de desconto sobre o valor do benefício, o próprio legislador reconheceu que as prestações previdenciárias, embora tenham a natureza de verbas alimentares, são repetíveis em quaisquer circunstâncias.

Nesse sentido: TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1028622 - 0021597-06.2005.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 24/05/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/07/2010 PÁGINA: 1303; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1627788 - 0016651-78.2011.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 02/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/10/2017.

A propósito, especificamente sobre devolução de valores recebidos em razão de erro da Administração, o STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.381.734/RN – Tema 979), julgado em 10/3/2021, DJe 23/4/2021, assim deliberou sobre a matéria:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

Desse julgamento é possível extrair as seguintes conclusões: (i) o pagamento indevido decorrente de interpretação errônea ou má aplicação da lei pela Administração Previdenciária não é suscetível de repetição; (ii) o pagamento indevido decorrente de erro material ou operacional da Administração Previdenciária é repetível, salvo se o segurado demonstrar que não lhe era possível constatar o erro (boa-fé objetiva); (iii) a hipótese de repetição em razão de erro da Administração Previdenciária atinge somente os processos distribuídos desde 23/4/2021 (modulação dos efeitos); (iv) admitida a repetição, é permitido o desconto do percentual de até 30% do valor mensal do benefício do segurado.

Sobre a boa-fé objetiva, nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi, “esta se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal” (STJ, REsp n. 803.481/GO, Terceira Turma, julgado em 28/06/2007).

Por sua vez, a boa-fé subjetiva está relacionada a intenção do agente, contrapondo-se à má-fé (pressuposto do ilícito civil), a qual não se presume e deve ser demonstrada.

Neste caso, a ação foi ajuizada em 19/12/2022, depois, portanto, do julgamento do Tema n. 979, estando fora do alcance da modulação dos efeitos do julgado.

À luz dos autos, à parte autora foi concedido o benefício de auxílio-acidente do trabalho(NB 94/117.806.898-3), no âmbito judicial, desde 26/7/1986 (DIB) e, a partir de 13/4/2008, aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/144.758.240-0).

Relata o segurado ter sido notificado em virtude de irregularidade na percepção conjunta de auxílio-acidente e aposentadoria, gerando um débito de R$ 125.953,42.

Efetivamente, como já mencionado no capítulo anterior, no momento da concessão da aposentadoria em debate não havia consenso sobre a possibilidade de sua cumulação com auxílio-acidente, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 9.528/1997.

Nesse aspecto, o INSS, em desacordo com o disposto no artigo 31 da Lei n. 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997), não incorporou o auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria, mantendo o pagamento concomitante dos benefícios.

A questão somente foi dirimida com a publicação da Súmula n. 507 do STJ (2014), a qual se deu posteriormente à concessão da aposentadoria (2008).

Trata-se, portanto, de patente erro administrativo embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, hipótese excepcionada no Tema n. 979 que não enseja devolução dos valores pagos a maior.

Efetivamente, o beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. É o que consta do tópico 3 da ementa do acórdão paradigma do Tema 979 (REsp n. 1.381.734/RN).

Nesse contexto, é inexigível a cobrança autárquica.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação apenas para declarar inexigível a cobrança administrativa.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SEGURADO. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente e de declaração de inexigibilidade de débito decorrente da percepção concomitante do benefício com aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991 na hipótese de cessação do auxílio-acidente em razão da concessão de aposentadoria; e (ii) estabelecer se é exigível a devolução de valores pagos ao segurado em razão da percepção concomitante de auxílio-acidente e aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991 aplica-se à anulação de ato administrativo ilegal que concedeu benefício, não incidindo quando há cessação de seus efeitos em razão de fato jurídico superveniente.

A concessão de aposentadoria configura fato superveniente que impõe a cessação do auxílio-acidente, pois o artigo 86, §2o, da Lei n. 8.213/1991 veda a cumulação do benefício com qualquer aposentadoria.

A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é admitida quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo e consolidado na Súmula n. 507.

No caso concreto, embora o auxílio-acidente tenha sido concedido em 1986, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida após a vigência da Lei n. 9.528/1997, circunstância que afasta a possibilidade de cumulação.

A cobrança de valores pagos indevidamente depende da verificação da natureza do erro administrativo, sendo inexigível a restituição quando o pagamento indevido decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 979.

A manutenção do pagamento concomitante dos benefícios decorreu de interpretação administrativa equivocada da legislação previdenciária, circunstância que evidencia a boa-fé do segurado e afasta a devolução dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo decadencial do art. 103-A da Lei n. 8.213/1991 não se aplica à cessação de benefício decorrente de fato jurídico superveniente, como a concessão de aposentadoria incompatível com sua manutenção.

A cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria somente é admitida quando a lesão incapacitante e a aposentadoria são anteriores a 11/11/1997, nos termos da Súmula n. 507 do STJ.

É inexigível a restituição de valores pagos indevidamente ao segurado quando decorrentes de interpretação errônea da lei pela Administração Previdenciária e recebidos de boa-fé.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV, e 37; Lei n. 8.213/1991, arts. 31, 86, §2o, 103-A e 115, II; Lei n. 9.784/1999; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.296.673/MG, Primeira Seção, rito do art. 543-C do CPC/1973; STJ, Súmula n. 507; STJ, REsp n. 1.381.734/RN (Tema n. 979), Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.559.561/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.06.2016; TNU, PEDILEF n. 0001294-18.2017.4.01.3819, j. 26.06.2020; TRF3, ApelRemNec n. 5008236-77.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão